Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Dosimetria da pena. O c. Superior Tribunal de Justiça vem orientando em sua maioria no sentido de aumentar-se a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima prevista para o delito, para cada circunstância judicial avaliada desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria da pena, salvo se houver algum motivo específico para justificar um aumento maior, mas não é o caso dos autos em que o tipo do roubo está nos limites desta modalidade delitiva.
2. Aplica-se o concurso formal de crimes entre o roubo circunstanciado (art. 157 § 2o, II E VII, do CP) e a corrupção de menor (art. 244-b, ECA), devendo a pena ser exasperada conforme o art. 70, do Código Penal, salvo se o cúmulo material previsto no art. 69 do mesmo diploma legal não for mais favorável ao acusado, tal como no caso em exame.
3. Afastado o segredo de justiça. Recurso provido, eis que o inconformismo da Defesa é somente sobre a fixação de pena.